Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022533-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAIZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.622.081-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR - A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; AS MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PREFERÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – SOPESADOS OS

FUNDAMENTOS DA DECISÃO, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – MESMA FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ E DO STF - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO DOMICILIAR.

A prisão preventiva, mesmo em domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela.

Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “
a opção hermenêutica a se adotar”
(STJ, RHC 113.778/RS -

– 17.12.2019).

Sopesados
os fundamentos da decisão constritiva,
os predicados pessoais e as medidas cautelares impostas [monitoramento eletrônico; comparecer em juízo a todos os atos processuais para os quais for intimada e não se ausentar da comarca de Jaciara/MT sem prévia comunicação ao juízo]
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823 23.6.2015; STJ ,HC no 533.436/RS - 2.12.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022533-84.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. VINICIUS WILLIAM ISHY FUZARO

PACIENTE(S):

MAIZA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAIZA PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1003191-57.2022.811.0010), que converteu o flagrante em prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID. 149342199).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória à paciente
(ID 149342198
),
com documentos (ID 149342199/149345153).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão domiciliar, mantidas as medidas cautelares (ID 150126695).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado

“Paciente presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão domiciliar – Liminar deferida – Alegações insubsistentes – A decisão que decretou a prisão domiciliar e impôs medidas cautelares diversas da prisão está devidamente fundamentada – Paciente que possui dois filhos, um com 04 meses de idade e outro com 02 anos e 09 meses – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 153215167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão domiciliar foi

desconstituída, conservandas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa nos seguintes termos:

“
O Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína e (duas) de maconha, sem indicação de peso.

Não obstante, o Juízo singular, ao converter a custódia em prisão domiciliar, aplicou medidas cautelares alternativas, sem fundamentar concretamente a necessidade de manter a segregação.

A prisão preventiva, mesmo em domiciliar, possui natureza excepcional e deve se suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outra palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2019).

Registre-se que a paciente é primária (SIAP), tem endereço certo [Rua Guarani, 142Bairro: Santa Luzia - Jaciara/MT] e a quantidade de porções individuais não se revela expressiva.

Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais e as medidas cautelares impostas [monitoramento eletrônico; comparecer em juízo a todos os atos processuais para os quais foi intimada e não se ausentar da comarca de Jaciara/MT sem prévia comunicação ao juízo] instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)”
(ID 150126695).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para desconstituir a prisão domiciliar da paciente, conservando as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa [comparecer em Juízo a todos os atos processuais para os quais foi intimada e não se ausentar da comarca de Jaciara/MT sem prévia comunicação ao Juízo], ressalvada dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022